Tribunal: STF
Processo: ARE 907606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PODERES NO PROCESSO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO: SÚMULAS NS. 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.